Tribunal: TJDFT
Processo: 0724703-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Civil. Processual civil. Taxas condominiais. Entrega de chaves do imóvel novo.
1.. O adquirente é responsável pelo pagamento das taxas condominiais depois da entrega das chaves. Os débitos anteriores devem ser cobrados daqueles que detinham a posse do imóvel.
2.. Recurso desprovido.